Tribunal: CARF
Processo: 11080.727986/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727986/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.865 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
No que se refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigações acessórias, este Conselho já sumulou seu
entendimento através da Súmula CARF n° 49.
Súmula CARF n° 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727986/2016-16
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.865 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727986/2016-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GASIL COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA., em face do acórdão de n° 11-57.540, proferido pela C. 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/REC, o qual será
complementado ao final:
“Contra o sujeito passivo de que trata o presente processo foi lavrado o Notificação de
Lançamento para cobrança da multa por atraso na entrega da DCTF referente ao
mês de dezembro de 2014.
Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação, alegando, em síntese, o
seguinte:
- Preliminarmente requer a suspensão do julgamento do presente processo para
aguardar entendimento final do STF a respeito do princípio constitucional da
vedação do confisco tributário, da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Alega a contribuinte que apresentou as DCTF antes de qualquer procedimento fiscal
devendo ser aplicada a determinação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea).
Cita jurisprudência a respeito da matéria.
- Em outro ponto da impugnação a contribuinte cita ainda o inciso IV do art. 150 da
Constituição Brasileira e afirma que a multa aplicada no presente processo viola a
vedação de utilização de tributo com efeito de confisco. Refere-se ainda ao princípio
da proporcionalidade, da capacidade contributiva, da igualdade, da legalidade
requerendo a aplicação dos mesmos para cancelar a multa pelo atraso na entrega da
DCTF.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, sujeitar-se-á a multa especificada na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considera como denúncia espontânea o cumprimento de obrigações acessórias
depois de decorrido o prazo legal para seu adimplemento. A multa aplicada decorre da
impontualidade do contribuinte e não tem qualquer vínculo com a existência de fato
gerador de tributo.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.865 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727986/2016-16

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO -
OBRIGATORIEDADE DO CERTIFICADO DIGITAL e VALOR DA MULTA
APLICADA.
As autoridades administrativas são obrigadas a observar a legislação tributária vigente
no País, sendo incompetentes para apreciar argüições de inconstitucionalidade de leis
regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 11 de setembro de 2017, a DRJ/REC ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a DCTF, referente ao mês de dezembro de 2014, foi entregue à SRF pela
contribuinte em atraso, fato este não contestado pela contribuinte em sua
Impugnação;
(ii)
a contribuinte requer a suspensão da análise do presente processo para
aguardar decisão do STF sobre a aplicação de diversos princípios
constitucionais;
(iii)
cabe rejeitar a solicitação da impugnante, pois não há previsão legal para
suspender o andamento do processo administrativo fiscal em
decorrência de julgamentos pendentes no STF;
(iv)
a contribuinte requer o cancelamento da multa aplicada alegando que
apresentou a DCTF antes de qualquer procedimento fiscal denunciando
a infração e que a multa aplicada é inconstitucional pois fere diversos
princípios constitucionais;
(v)
o julgador administrativo é um executor de leis não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A
análise de teses contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa
do
Poder Judiciário,
conforme
competência
conferida
constitucionalmente;
(vi)
equivoca-se a contribuinte ao alegar que a apresentação espontânea
exclui a responsabilidade pela infração cometida, pois, tratando-se no
caso de obrigação acessória a qual estão sujeitos todos os contribuintes, é
inaplicável o disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional
(“CTN”);
(vii)
o artigo 113 do Código Tributário Nacional (“CTN”) dispõe, em seu
§2o, que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância,
converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade
pecuniária, permanecendo, portanto, a sua natureza jurídica de mero
crédito tributário e não de tributo;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.865 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727986/2016-16

(viii) o entendimento, já pacificado acerca da matéria, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é no sentido da não aplicação do
instituto da denúncia espontânea às multas por descumprimento de
obrigação acessória, conforme Súmula CARF no 491;
(ix)
por fim, conclui pela manutenção da Notificação de Lançamento
referente a multa por atraso na entrega da DCTF do mês de dezembro
de 2014.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 57/62), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/REC sob a alegação de que:
(i)
há evidente violação aos princípios constitucionais do não-confisco, da
capacidade contributiva, da
proporcionalidade
e também
da
razoabilidade, importando em grande prejuízo aos direitos dos
contribuintes;
(ii)
o RE 606.010, com repercussão geral reconhecida, se refere a um
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, o qual assentou a
constitucionalidade da exigência da multa decorrente do atraso na entrega
da DCTF;
(iii)
a multa questionada não é dimensionada com parâmetro compatível
com a infração;
(iv)
por fim, reitera a suspensão do presente processo até julgamento do tema
pelo STF.

É o relatório.

1 Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.865 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727986/2016-16

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
29/09/2017 (e-fl. 54), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 27/10/2017 (e-fl.
56), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento da “espontaneidade” prevista no
artigo 138 do Código Tributário Nacional (“CTN”)5, de modo a afastar a multa aplicada por
atraso na entrega da DCTF, relativa ao mês de dezembro de 2014.
Com efeito, dos autos extrai-se por incontroverso, que a Recorrente apresentou a
DCTF com atraso de 19 (dezenove) meses, em 23/08/2016 (e-fls. 33/34). Confira-se:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.865 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727986/2016-16

O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
legalidade da multa, visto que a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega da declaração, conforme dispõe a Súmula CARF n° 49.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Quanto à alegação de que apresentou a DCTF antes de qualquer procedimento
fiscal, equivoca-se a contribuinte ao alegar que a apresentação espontânea exclui a
responsabilidade pela infração cometida, pois, tratando-se no caso de obrigação
acessória a qual estão sujeitos todos os contribuintes, é inaplicável o disposto no
artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Não é demais lembrar que o artigo 113 do CTN dispõe, em seu § 2o, que a obrigação
acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação
principal, relativamente à penalidade pecuniária, permanecendo, portanto, a sua
natureza jurídica de mero crédito tributário e não de tributo.
(...)
Cite-se, ainda, o entendimento, já pacificado acerca da matéria, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é no sentido da não aplicação do instituto da
denúncia espontânea às multas por descumprimento de obrigação acessória,
conforme SÚMULA CARF No 49, abaixo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Portanto deve prevalecer a Notificação de Lançamento referente a multa por atraso
na entrega da DCTF do mês de dezembro de 2014.” (e-fls.48/49, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente restringe-se em reiterar os fundamentos
trazidos na Impugnação, no sentido da aplicação do instituto da denúncia espontânea, já que
“não existe razoabilidade ou proporcionalidade a violação dos princípios por conta de previsão
legal de multa por descumprimento de obrigação acessória que tome por base de apuração o
valor da obrigação principal correspondente” (e-fl. 61).
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não
podemos olvidar que a entrega de declaração é uma obrigação acessória e se amolda ao previsto
no artigo 113 do Código Tributário Nacional (“CTN”), verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Note-se que a nomenclatura adotada pela legislação tributária não se refere à
dependência de uma obrigação em relação à outra, sendo certo que está resguardada a
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.865 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727986/2016-16

independência da obrigação tributária acessória quanto à obrigação tributária principal, inclusive
com o estabelecimento de obrigações acessórias para quem não possui qualquer obrigação de
pagar ou para quem não está sujeito à incidência tributária.
Nesse passo, verifica-se que, o fato de haver exações a recolher não possui relação
com o dever acessório de apresentação da Declaração, como pretende fazer crer a Recorrente.
O dever é imposto por lei e se coaduna com o interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos.
Ademais, o próprio Código Tributário Nacional desvincula os deveres
principais das obrigações acessórias. Ou seja, como as obrigações acessórias decorrem
diretamente da lei e são criadas no interesse da Administração Tributária, a sua observância
independe da existência, em concreto, de obrigação principal correlata.
Assim, conclui-se que basta que a obrigação acessória não seja cumprida para
que recaia sobre o sujeito passivo faltoso a punição prevista pela lei, razão pela qual a figura
da denúncia espontânea não possui correspondência direta com as responsabilidades
acessórias autônomas e com a obrigação de apresentar a DCTF no prazo previsto na lei.
E, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, é
cabível a aplicação de multa ao contribuinte pelo atraso na entrega da Declaração e tal multa
não pode ser afastada pela denúncia espontânea.
A propósito, eis os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DCTF. MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Aresto recorrido que se encontra
em consonância com a jurisprudência assente do STJ no sentido de que não se
mostra desarrazoada a aplicação de multa em razão do atraso na entrega da
Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF. Precedentes. 2. Agravo
regimental não-provido. (AgRg no Ag 985.433/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 13/2/2009.)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. 1. O STJ possui
entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os efeitos do
art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. 2. Agravo
Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 209.663/BA, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DO MONTANTE
DEVIDO COM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. SÚMULA N. 168/STJ. 1. As Turmas que
compõem a Primeira Seção do STJ firmaram o entendimento de que "a denúncia
espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega
da Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF)". 2. Não se conhece de
embargos de divergência quando a controvérsia em relação à matéria resta superada
pela Seção e o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do
Tribunal. Súmula n.168/STJ. 3. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.865 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727986/2016-16

576.941/RS, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Primeira Seção, julgado em
12/12/2005, DJ 02/05/2006, p. 243)
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título elucidativo,
confira-se as seguintes ementas:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
PARA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF. 49. No que se
refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por descumprimento de
obrigações acessórias a DRJ, o CARF já sumulou seu entendimento em situação
relativa ao descumprimento de obrigação acessória de entrega de declaração
através da Súmula CARF. 49. (Processo n° 10314.720602/2018-34. Acórdão n° 1401-
004.140. Sessão de 22/01/2020. Relator Daniel Ribeiro Silva, g.n.)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49. A denúncia espontânea (art.
138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso
na entrega de declaração. (Processo n° 10820.720074/2016-31. Acórdão n° 2002-
003.723. Sessão de 18/02/2020. Relator Virgílio Cansino Gil, g.n.)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
INFRAÇÃO
DE
NATUREZA
FORMAL.
A
entrega
da
Declaração,
intempestivamente, embora feito o recolhimento dos tributos devidos, não caracteriza
a espontaneidade, com o condão de ensejar a dispensa da multa prevista na
legislação. O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato formal,
não estando alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário Nacional.
(Processo n° 10120.726207/2011-66. Acórdão n° 3401-007.736. Sessão de 28/07/2020.
Relator João Paulo Mendes Neto, g.n.)
Esse entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula
CARF n° 49:
Súmula CARF n° 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inclusive, nos termos da Portaria ME no 410/20206, o texto da referida súmula tem
“efeito vinculante em relação à administração tributária federal”, litteris:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), relacionadas no Anexo a esta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Deveras, é digna de nota a tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 872, da repercussão geral: “Revela-se constitucional a sanção prevista no
artigo 7o, inciso II, da Lei no 10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da vedação de tributo com efeito confiscatório”. Confira-se:

6 Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.865 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727986/2016-16

O referido precedente ficou assim ementado:
“TRIBUTÁRIO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA –
LEI No 10.426/2002. Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7o, inciso II,
da Lei no 10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da vedação de tributo com efeito confiscatório.” (STF, RE
606.010/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 12/11/2020, DJe 13/11/2020,
g.n.)
Logo, o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 86
DF CARF MF
Original